Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO BANCÁRIO DE CAPITAL DE GIRO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ENCARGOS CONTRATUAIS EM PERÍODO DE NORMALIDADE. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, cláusula contratual traz os encargos financeiros decorrentes do inadimplemento, constando “encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação”, não havendo previsão de comissão de permanência cumulada com juros de mora, juros remuneratórios e multa
2. E já que “1. O reconhecimento da validade dos encargos financeiros exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.180.681/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019), os “encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação” devem ser incluídos no montante devido.
3. Recurso conhecido e provido.